Tribunal: STF
Processo: ARE 1550185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS ORIUNDOS DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS ACUMULADOS PROVENIENTES DO BENEFÍCIO DO NÃO ESTORNO. LIMITAÇÃO À FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO RECONHECIDO.



    O ICMS “será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal” (art. 155, § 2º, inciso I, CF).



    A possibilidade de compensação do crédito de ICMS recolhido em cada operação com os débitos decorrentes das operações subsequentes não é absoluta, dispondo o art. 155, § 2º, inciso II, da Constituição Federal que “a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação: a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes; b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores”.



    Enquanto o art. 150, § 6º, exige lei específica para a veiculação de isenção ou redução de base de cálculo, o art. 155, § 2º, XII, “g”, ambos da CF, determina que a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, em matéria de ICMS, deve observar o procedimento de deliberação previsto em lei complementar, atualmente a Lei Complementar 24/75.



    Previsão do Convênio ICMS 100/97 autorizou a dispensa do estorno do crédito do imposto relativo à entrada de mercadoria cuja operação subsequente seja beneficiada pela isenção, tal como na espécie.



    Tratando-se o não-estorno de benefício que permite ao contribuinte a manutenção de créditos de ICMS em operações cujas saídas sejam isentas, enquanto hipótese de isenção do crédito tributário, deve ser interpretada literalmente – para usar a expressão da lei –, à luz do que dispõe o artigo 111, inciso II, do CTN.



    Aplicação, mutatis mutandis, da tese firmada pelo STF no Tema nº 299: “ A redução da base de cálculo de ICMS equivale à isenção parcial, o que acarreta a anulação proporcional de crédito relativo às operações anteriores, salvo disposição em lei estadual em sentido contrário.”



    Autorizada a criação do benefício pelo convênio, o Estado, enquanto instituidor dessa prerrogativa, logicamente que tem discricionariedade para dispor sobre os limites em que será concedida.



    Não se reconhece na limitação imposta pelo art. 37, § 8º, do Livro I, do RICMS, violação à Constituição Federal, sendo legítima a imposição de restrições pelo Estado à utilização dos créditos relativos ao benefício do não-estorno.



    Vedada também a transferência de créditos a terceiros, uma vez que art. 25, § 2º, da Lei Kandir delega ao legislador estadual a previsão de hipóteses em que se admite a transferência de créditos, e ainda estabelece que o será "nas condições que definir [a lei]". Hipóteses previstas no art. 23, inciso II, da Lei Estadual nº 8.820/89 nas quais não se enquadram as impetrantes.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 150, I, II; 152; 155, II, § 2º, I, II, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente